Tribunal: TJDFT
Processo: 0063657-63.2008.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
DESPACHO Em atenção aos artigos 10, 932 e 933, do Código de Processo Civil, intimem-se os autores para se manifestarem sobre a proposta de acordo de ID 55809507. Intime-se. Brasília/DF, 31 de março de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46